Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-64.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000422-64.2024.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATEUS SIARA DOS SANTOS e outros Advogado(s): GISLAINE LEITE HUBNER, OLIVIA FERNANDES DE SOUZA, AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO, FRED GEDEON III APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. CRIME PRATICADO EM ZONA RURAL COM ELEVADO GRAU DE ORGANIZAÇÃO. SUBTRAÇÃO DE EXPRESSIVA CARGA AGRÍCOLA. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DAS PENAS DOS APELANTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por MATEUS SIARA DOS SANTOS e RIAN BORGES FERNANDES contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, em razão de ação criminosa ocorrida em 17/07/2023, no período noturno, em fazenda na zona rural de Mascote/BA, onde, em concurso com outros indivíduos, inclusive adolescente, invadiram residência mediante arrombamento, portando armas de fogo, renderam trabalhadores rurais, amarrando-os e mantendo-os em cárcere por mais de cinco horas, enquanto subtraíam grande quantidade de bens, incluindo 182 sacas de café, 105 sacas de pimenta-do-reino, equipamentos agrícolas e objetos pessoais, utilizando caminhão previamente acionado para transporte da carga e empreendendo fuga, sendo parte dos bens posteriormente recuperada mediante investigação policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal; (ii) estabelecer se a condenação é nula por violação ao art. 155 do CPP; (iii) determinar se há nulidade pela inobservância do art. 226 do CPP; (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (v) analisar a legalidade da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. O pedido de gratuidade da justiça não é conhecido, por competir ao Juízo da execução penal a análise da hipossuficiência econômica do condenado. 3. Não há nulidade por violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação se apoia em provas produzidas sob contraditório judicial, e não exclusivamente em elementos inquisitoriais. 4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, sobretudo quando inexistente reconhecimento formal e ausente demonstração de prejuízo. 5. O conjunto probatório é robusto e coerente, composto por depoimentos judiciais de vítimas, testemunhas e policiais, além de elementos investigativos confirmados em juízo. 6. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova. 7. A autoria delitiva é reforçada por circunstâncias como recuperação parcial dos bens, rastreamento de aparelho celular e indicação dos envolvidos por corréu. 8. O crime de corrupção de menores se configura com a participação do adolescente na prática delitiva, sendo desnecessária prova de efetiva corrupção. 9. A pena-base foi corretamente exasperada diante da premeditação, organização criminosa e elevado prejuízo causado às vítimas. 10. Não há bis in idem entre a valoração das circunstâncias do crime e a incidência das majorantes, por se tratarem de fundamentos distintos. 11. A aplicação cumulativa das majorantes do roubo é legítima quando baseada em dados concretos, como pluralidade de agentes, uso de arma de fogo e restrição prolongada da liberdade. 12. A adoção do critério de 1/8 para cada circunstância judicial negativa assegura proporcionalidade, justificando o redimensionamento da pena sem reformatio in pejus. 13. Ficam redimensionadas as penas definitivas para MATEUS SIARA DOS SANTOS em 17 (dezessete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, e para RIAN BORGES FERNANDES em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa. 14. A manutenção do regime fechado e da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos, com redimensionamento de ofício das penas. Tese de julgamento: “O pedido de gratuidade da justiça em matéria penal deve ser analisado pelo Juízo da execução penal.” “A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas admite sua utilização quando corroborados por prova judicializada.” “A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade sem demonstração de prejuízo e quando não constitui o único elemento probatório.” “O crime de corrupção de menores consuma-se com a simples participação do adolescente na infração penal.” “A exasperação da pena-base é válida quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.” “É admissível a aplicação cumulativa das majorantes do roubo quando houver fundamentação concreta.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CP, arts. 44, 59 e 68; CPP, arts. 155, 226, 312, 387, §1º e 563; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STF, AP 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.03.2018; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8000422-64.2024.8.05.0038, tendo como apelantes MATEUS SIARA DOS SANTOS e RIAN BORGES FERNANDES, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE os recursos e, na parte conhecida, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos apelantes MATEUS SIARA DOS SANTOS e RIAN BORGES FERNANDES; e de ofício, adotar o parâmetro de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo legal para cada circunstância judicial negativada, sem afronta à vedação da reformatio in pejus, como parâmetro de critério proporcional na exasperação da pena-base, razão pela qual ficam redimensionadas as penas definitivas para MATEUS SIARA DOS SANTOS em 17 (dezessete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, e para RIAN BORGES FERNANDES em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74